Tribunal: STJ
Processo: 8050419-19.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810213 - AL (2024/0452985-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E C DE A S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f9298121-ed71-4265-a23a-d0bed79a0612

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810213 - AL (2024/0452985-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E C DE A S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E C DE A S contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 239/240).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado o fundamento da decisão recorrida, que
aplicou a inteligência da Súmula 83/STJ. O agravante destaca que o recurso especial
não está fundado no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal de 1988, mas sim
no permissivo da alínea "a" do mesmo dispositivo. Ademais, sustenta que a aplicação
da Súmula 83/STJ supõe que a orientação jurisprudencial superior tenha sido firmada
–
em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
o que não
(fl. 249).
é o caso
É o relatório
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA47495561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 17:39:24
Código de Controle do Documento: cf6e1890-6ed1-4d42-bfc1-6443371a8f92

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE ALAGOAS pela aplicação, à espécie, da Súmula 83/STJ. Contudo, a parte
agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma suficiente, esse
fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Pela leitura do agravo em recurso especial, nota-se que a parte agravante
deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados contemporâneos ou mais
recentes, que foi superado o entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual
está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula 83/STJ – sendo dispensável
que o aludido entendimento tenha sido firmado em sede de recurso repetitivo – , ou
que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que
não são análogas à do caso examinado nestes autos. A propósito: AgRg no AREsp n.
2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e
27/3/2023
AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47495561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 17:39:24
Código de Controle do Documento: cf6e1890-6ed1-4d42-bfc1-6443371a8f92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.810.213 / AL
Número Registro: 2024/0452985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80504191920218020001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E C DE A S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E C DE A S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA48335875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 7d82dfad-fef3-47ab-bc0b-7c45f54a3cd3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 7d82dfad-fef3-47ab-bc0b-7c45f54a3cd3